Tribunal: TJES
Processo: 0031765-98.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031765-98.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JUBRAM VITORIO DE OLIVEIRA COUTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0031765-98.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUBRAM VITORIO DE OLIVEIRA COUTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ALFREDO DE SOUZA E MELLO - ES5708
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jubram Vitorio de Oliveira Couto (fls. 342-368), em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES (fls. 335-338), que julgou improcedente a demanda proposta pelo ora apelante.

Via de consequência, a magistrada condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

O ora apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais, na qual narrou que é aposentado por invalidez em razão de doença ocupacional decorrente do exercício da função de Escrivão de Polícia Civil.

Em consequência disso, pleiteou a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de Indenização por Acidente de Serviço (Lei n. 8.279/2006), Gratificação de Serviço Extra retroativa e indenização por danos morais, pedidos estes que foram julgados improcedentes pela magistrada da vara de origem.

Irresignado com o julgamento, o apelante sustentou em seu recurso (fls. 342-368), resumidamente, que faz jus ao recebimento da indenização, pois doença ocupacional se equipara a acidente de serviço.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

A Lei Complementar n. 46/1994 estabeleceu expressa distinção entre acidente de serviço de doença ocupacional.
In verbis
:

Art. 133
- Considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor público que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício das atribuições inerentes ao cargo, provocando uma das seguintes situações:

I
– lesão corporal;

II
– perturbação física que possa vir a causar a morte;

III
– perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.

[...]

Art. 136
- Entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada
consequente
as condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.

Analisando os autos, em especial o Laudo Médico Pericial e o Parecer n. 137/08, de fls. 57 e 60-61 respectivamente, verifico que a moléstia que acometeu o apelante e o incapacitou de exercer sua função condiz com a definição contida no art. 136 da Lei Complementar n. 46/1994.

Peço vênia para transcrever a seguir trecho do Parecer de fls. 60-61, em que a doença ocupacional do apelante é verificada e descrita:

A Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional – CEAASDO, instituída pela Portaria n. 107 – S, de 06/11/2007, após análise do processo n. 38604760, referente ao (a) servidor (a) JUBRAM VITORIO DE OLIVEIRA COUTO, Escrivão de Polícia/SESP, número funcional 269910-51,
concluiu pela CARACTERIZAÇÃO do fato como Doença Ocupacional, por estar de acordo com o que preconiza o artigo 136 da Lei Complementar n. 46/94
, retificando a licença médica abaixo relacionada do artigo 129 para o artigo 136 da citada Lei. (grifei)

O próprio apelante narrou na exordial que a enfermidade foi adquirida ao longo do tempo em que foi obrigado a trabalhar além de sua capacidade física, não sendo gerada a partir de um fato isolado, um acidente propriamente dito.

Logo, considerando que a Lei n. 8.279/2006 prevê somente o pagamento da indenização às vítimas de acidente em serviço, omitindo deliberadamente a outra modalidade de lesão definida na LC n. 46/1994, concluo pela manutenção da sentença de improcedência proferida na origem.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em atenção ao art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. EQUIPARAÇÃO ENTRE ACIDENTE DE SERVIÇO E DOENÇA OCUPACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DELIBERADA DO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Lei Complementar n. 46/1994 estabeleceu expressa distinção entre acidente de serviço de doença ocupacional.
2.
Analisando os autos, em especial o Laudo Médico Pericial e o Parecer n. 137/08, de fls. 57 e 60-61 respectivamente, verifico que a moléstia que acometeu o apelante e o incapacitou de exercer sua função condiz com a definição contida no art. 136 da Lei Complementar n. 46/1994.

O próprio apelante narrou na exordial que a enfermidade foi adquirida ao longo do tempo em que foi obrigado a trabalhar além de sua capacidade física, não sendo gerada a partir de um fato isolado, um acidente propriamente dito.
3.
Logo, considerando que a Lei n. 8.279/2006 prevê somente o pagamento da indenização às vítimas de acidente em serviço, omitindo deliberadamente a outra modalidade de lesão definida na LC n. 46/1994, concluo pela manutenção da sentença de improcedência proferida na origem.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.